Tribunal: STF
Processo: ARE 1557416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A C/C 226, II, DO CÓDIGO PENAL - ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - NULIDADE DE LAUDO PSICOSOCIAL - ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA MENORES DE 14 ANOS - TOQUE EM GENITÁLIA DAS VÍTIMAS - CRIME CONSUMADO INDEPENDENTEMENTE DA SUPERFICIALIDADE DA CONDUTA - TEMA 1.121/STJ - DISSONÂNCIA ÍNFIMA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM FASE POLICIAL E JUDICIAL - FATO QUE NÃO PREJUDICA OU DESQUALIFICA A VERSÃO DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS EM JUÍZO NA PARTE ESSENCIAL E QUE IMPORTA PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO - CORTORNOS DE EXTREMA RELEVÂNCIA E PESO SIGNIFICATIVO DOS RELATOS - ENUNCIADO N. 10, DA TCCR/TJMT - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.



    1. A mera alegação de nulidade do estudo psicossocial ao argumento de que a perita (psicóloga) teria animosidade com o apelante não se mostra suficiente para invalida-lo, mormente quando o documento tenha sido produzido em conjunto com outro profissional e condenação esteja amparada também por outros elementos de prova. Sem que haja qualquer evidência comprobatória que macule a validade ou coloque em dúvida o conteúdo e conclusão do Laudo Psicossocial encartado nos autos, não há falar-se em nulidade deste.



    2. Para a consumação do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, do CP, basta a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo.



    3. O STJ firmou tese no sentido de que “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)” (REsp 1.959.697/SC – Tema 1.121).



    4. “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” (Enunciado 10, da TCCR/TJMT).



    5. “É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese” (STJ - AgRg no AREsp: 1994996/TO 2021/0322893-4, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 14/03/2023, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).



    6. Recurso de apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente